Tribunal: TJMT
Processo: 1004374-30.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004374-30.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUIZ MIGUEL DA SILVA PINHO - CPF: 853.517.091-04 (RECORRENTE), VINICIUS JOSE DE ARRUDA CASTRO JUNIOR - CPF: 023.706.331-07 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DURVALINA DE FARIA OLIVEIRA - CPF: 965.387.321-00 (VÍTIMA), DIEGO JOHN GUINDANI (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO SIMPLES NA FORMA TENTADA – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DESPRONÚNCIA COM DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL – INVIABILIDADE – TESE QUE NÃO FOI CABALMENTE COMPROVADA NOS AUTOS – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
– MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI – PRESENÇA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – ELEMENTOS INDICATIVOS DE QUE O ACUSADO AGIU DOLOSAMENTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO.

A decisão de pronúncia retrata mero juízo de admissibilidade do pleito acusatório, razão pela qual exige a certeza quanto à materialidade delitiva e a mera probabilidade da autoria delitiva imputada ao acusado, em observância ao princípio do
in dubio pro societate
.

Comprovada a materialidade do crime, existindo indícios suficientes da autoria delitiva e indicativos de que o réu agiu dolosamente, inviável a desclassificação da conduta, mostrando-se imperiosa a manutenção da pronúncia.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Luiz Miguel da Silva Pinho
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n. 0000425-98.2012.811.0042 – Código 321416, que o pronunciou pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio (CP, art. 121,
caput
c/c art. 14, inciso II), em detrimento da vítima
Diego Jonh Guindani Silva
, e pela suposta prática de violência doméstica (CP, art. 129, § 9o), em detrimento da vítima
Duvarlina de Faria Oliveira
, determinando a sua submissão a julgamento perante o Tribunal do Júri (Id. 79794466, pp. 59-72).

Inconformada, a defesa do acusado interpôs o presente recurso, objetivando a impronúncia pela inexistência de prova da materialidade delitiva. De forma subsidiária, a defesa requer desclassificação do crime de homicídio simples na forma tentada para o crime descrito no art. 129,
caput
, do Código Penal ou o decote das qualificadoras a ele impostas (Id. 79794466, pp. 79-95).

Nas contrarrazões acostadas, o Ministério Público discorda das pretensões recursais, pugnando pelo desprovimento dos recursos (Id. 79794466, pp. 97-113).

Exercendo o juízo de retratação, o magistrado singular manteve a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos (Id. 79794474, pp. 1-2).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso, conforme sumário abaixo reproduzido.

“
Sumário
: Recurso em sentido estrito - Acusado pronunciado nas penas do artigo 121,
caput,
c/c artigo 14, inciso II, e art. 129, § 9o, todos Código Penal – Inconformismo da defesa – Pretendida a impronúncia do réu, uma vez que não há provas quanto à materialidade. Alternativamente, requer a desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal e decote das qualificadoras – Alegações improcedentes – Indícios suficientes de que o réu agiu com
animus necandi –
Apesar de desejável a realização do laudo complementar ao Exame de Corpo de Delito, não é ele fundamental à demonstração da materialidade do fato criminoso - Não há necessidade de prova incontroversa nesta fase processual - Art. 413,
caput
, CPP – O réu foi pronunciado por homicídio simples em tentativa - Suficiência à pronúncia – Decisão de caráter nitidamente processual - Prevalência do princípio
in dúbio pro societate
–
Pelo desprovimento do recurso”
(Id. 80488478, pp. 1-11).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conheço do recurso interposto, visto que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Colhe-se da exordial acusatória que, no dia 31 de dezembro de 2011, por volta das 23h55min, na rua 18, quadra 48, casa 04, bairro Recanto dos Pássaros, o denunciado
Luiz Miguel da Silva Pinho
tentou ceifar a vida de sua companheira
Durvalina de Faria Oliveira
(37 anos de idade) mediante asfixia e com emprego de faca, bem como efetuou 3 disparos durante a abordagem policial, contra o agente policial Tenente
Diego

Jonh Guindani Silva
, deixando de atingir o resultado morte por circunstâncias alheias a sua vontade.

Em suma, a denúncia narra o seguinte contexto fático,
in verbis
:

“(...) Na ocasião dos fatos, o denunciado, após ingestão excessiva de bebida alcoólica passou a discutir com sua amásia, culminando por agredi-la com socos e mordidas. Contudo, demonstrando claramente que pretendia na realidade ceifar sua vida, agarrou-a pelo pescoço tentando asfixiá-la. A vítima conseguiu se desvencilhar e foi perseguida pelo denunciado que chegou a riscar o pescoço, rosto e peito com uma arma branca tipo faca. DURVALINA correu até a residência de sua cunhada MARIA DO CARMO SILVA PINHO CAMACHO, fugindo do denunciado que de posse da faca tentava alcançá-la como o propósito de consumar o homicídio. MARIA DO CARMO SILVA PINHO CAMACHO, percebendo as lesões suportadas pela vítima e o comportamento de seu irmão, o qual inclusive investiu contra a sua outra irmã ANA, acionou a Polícia Militar surpreendendo o denunciado em flagrante delito. Durante a abordagem dos policiais militares, LUIZ MIGUEL resistiu à prisão entrando em luta corporal com o Tenente DIEGO JONH GUINDANI SILVA e, durante o embate apoderou-se de sua arma de fogo tipo pistola, com a qual efetuou três (03) tiros, lesionando a mão direita do agente de segurança ostensiva. Ressalta-se, que os projeteis por óbvio, deixaram de atingir regiões letais da vítima considerando o embate o qual o incriminado estava sendo submetido, deixando de consumar o ilícito novamente por circunstâncias alheias a sua vontade. (...)”.
(Id. 79794467, pp. 1-4).

Diante desses fatos, o acusado acima mencionado foi denunciado e, após a primeira etapa da instrução probatória, pronunciado pela prática dos crimes de tentativa de homicídio e de lesão corporal em âmbito doméstico.

Inconformada, a defesa impugnou a decisão de pronúncia, sustentando que as provas produzidas durante a fase instrutória não evidenciaram a materialidade delitiva, tendo em vista que as lesões corporais causadas às vítimas foram de cunho leve, razão pela qual requereu a impronúncia, ou subsidiariamente, a desclassificação do crime para lesão corporal de natureza leve, nos termos do art. 129,
caput
, do Código Penal.

Conveniente ressaltar que, em primeiro momento, para a prolação da sentença de pronúncia, é necessária apenas a existência dos requisitos previstos no art. 413 do Código de Processo Penal, fundada na comprovação da materialidade delitiva e em indícios de autoria porque o
decisum
retrata mero juízo de admissibilidade da acusação, e eventuais dúvidas devem ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença, juiz natural da causa, a quem compete o julgamento do feito em decorrência da previsão constitucional consagrada no art. 5o, XXXVIII, alínea ‘c’, da Constituição Federal.

Na hipótese dos autos, a
materialidade
dos crimes narrados na exordial acusatória está
suficientemente comprovada por meio do boletim de ocorrência (Id. 79794467, pp. 33-36), exames de corpo de delito (Id. 79794467, pp. 128-133 e 134-139), e nas declarações das vítimas e testemunhas em sede policial, ratificadas em juízo.

Nesse sentido, a vítima
Diego

Jonh Guindani Silva
, declarou em sede policial que:

“(...) Ao chegarem a residência da sra. Maria (testemunha), esta relatou que a sua cunhada Durvalina teria chegado em sua residência pedindo socorro, pois seu convivente (Luiz Miguel) teria a agredido fisicamente e tentado matá-la. Diante desse relato, foram até a residência da sra. Durvalina, onde a encontraram chorando juntamente com seus filhos; Que indagaram se seu convivente havia lhe agredido, e ela respondeu que seu convivente é usuário de substância entorpecente, e que havia consumido bebida alcoólica, ficando exaltado e passou a agredi-la verbalmente com palavras e posteriormente com socos, mordidas, causando-lhe lesões na face, tórax e no braço direito;
Que ele ainda tentou matá-la asfixiando-a com as mãos e por fim correu atrás dela com uma faca, momento em que conseguiu fugir e foi até a residência de sua cunhada Maria, onde acionaram a polícia;
Diante dos fatos, deram voz de prisão ao suspeito, mas o mesmo resistiu à prisão de forma que foi preciso o uso de força física para conduzi-lo, mas o suspeito encontrava-se extremamente exaltado,
que durante o processo para algemá-lo, entraram em luta corporal, de forma que o suspeito conseguiu colocar a mão em sua arma de fogo tipo pistola, e disparar três tiros durante a luta corporal, sendo que um dos disparos lhe atingiu de “raspão” a sua mão direita, entretanto, conseguiram detê-lo e conduzi-lo até esta delegacia
(...)”
(Id. 79794467, pp. 8-9 e 10-11).

Em juízo a vítima
Diego John Guindani
, detalhou minuciosamente como ocorreram os fatos. Veja-se:

“Que houve alguns disparos sim; que foi atingido de raspão; que o disparo pode ter ocorrido em decorrência da luta corporal; que era uma pistola de sua propriedade; que entraram em luta corporal e o réu não chegou a retirar totalmente a arma de seu coldre; que no momento que o réu tentou sacar a arma do coldre, já o imobilizou e começaram a rolar no chão; que foi muito rápido, de dois a três segundos; que acredita que foram três disparos; que tenho plena convicção que os disparos passaram entre eu e ele (...); hoje, depois de muito tempo, analisando os fatos melhor... na época, realmente poderia ter acontecido algo muito pior, tanto pra mim, como pra ele, com meu companheiro de trabalho também, tinham várias crianças perto dele também, poderia ter acontecido sim (...) que no início ele não estava agressivo, apresentava até tranquilidade; que a partir do momento que demos voz de prisão a ele, daí sim, ele teve uma alteração em sua atitude; que quando percebeu, o réu estava tentando sacar a arma de seu coldre; que, então, o imobilizou, segurando a sua mão; que se “aloitaram” no chão; que lá era um “barraquinho”, estava chovendo no dia, estava muito escorregadio; que o réu não teve oportunidade e habilidade necessária; que após os disparos ele ficou desnorteado e em seguida voltou a lucidez”
(trecho extraído da sentença de pronúncia, constante do Id. 79794466, pp. 63-64).

A testemunha
Maria do Carmo Silva Pinho Campacho
, na fase inquisitorial declarou:

“(...) Que é irmã do autor e com relação aos fatos ocorridos esclarece que o seu irmão é alcoólatra e também dependente de entorpecente, e convive com a vítima há cerca de vinte anos, mas esta nunca reclamou das atitudes dele; Que após se mudar para o mesmo bairro da vítima teve mais contato com ela; Que então a depoente começou a perceber através do filho dele mais novo que ele era muito triste; Então começou a conversar com ele, e este então foi se soltando, e disse que à depoente que ficava triste vez que seu pai bebia e ficava agressivo e batia na mãe por qualquer motivo; Que foi conversar com a vítima e esta confirmou e ainda detalhou o que estava lhe acontecendo, sendo que já se passavam doze anos essa situação, e cada vez mais piorando; Que inclusive ele a proibia de ir visitar seus parentes tanto do lado dele como também os dela;
Que no dia dos fatos a vítima chegou na casa da depoente, por volta das 23:55 horas, pedindo ajuda, vez que ela lhe disse que o autor já tinha tentado lhe estrangular, ela estava riscada de faca no pescoço, rosto, peito e levado uma mordida no pulso, sendo também que já havia entrado em luta corporal com ele e conseguiu escapar e correu para a casa da depoente;
Que após alguns minutos a outra irmã da depoente apareceu e disse para a vítima eu vou com você até sua casa, para que a vítima trocasse de roupa e fechasse a casa dela, supondo que ele não estivesse por perto; Mas indo ambas para a casa da vítima, eis que o autor apareceu de repente, começou a discutir com a outra irmã de nome ANA, onde discutiram mutuamente, sendo que o autor tentou agredi-la correndo atrás dele com uma faca e ela voltou para casa da depoente correndo, ele ainda adentrou o quintal da casa, mas não conseguiu atingir ANA com a faca, a depoente tentou conversar com ele, mas este estava totalmente desequilibrado (...); Que ao chegar em casa continuou a agressividade, então a declarante resolveu chamar a polícia, que vieram e o prenderam, após,
chegou de ouvir os tiros que disseram ter sido o autor atirando contra o policial
(...)”
(Id. 79794467, pp. 45-46)

Como se observa, aliado às provas materiais, ficou demonstrada a violação à integridade física das vítimas
,

no sentido

de que o acusado agrediu sua companheira
Durvalina
em ambiente familiar, bem como
atentou contra a vida da vítima

Diego,
na ocasião de

abordagem e imobilização policial,
disparando 3 vezes com a arma do agente
, não atingindo o objetivo por circunstâncias alheias a sua vontade.

Logo, conquanto a defesa sustente que não há provas de que o réu agiu com
animus necandi
, certo é que existem indicativos suficientes da ocorrência dos fatos delineados na denúncia, o que possibilita a admissão da acusação e demanda a pronúncia do réu para ser julgado pela Corte Popular, não havendo espaço para a impronúncia ou desclassificação da imputação para lesão corporal.

Sobre o tema, trago os seguintes precedentes:

“(...). Não há como acolher a tese de impronúncia por inexistência de indícios suficientes a indigitá-la quando a versão incutida na denúncia mostrar-se admissível em sede de juízo de prelibação, em que não se exige uma certeza cristalina a respeito da autoria do crime que é imputado ao acusado, mas tão e somente da materialidade, que ressai hialina das provas hauridas nos autos. (...)”
(RSE 83035/2018, Rel. Des. Alberto Ferreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27.3.2019).

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO – 1. ABSOLVIÇÃO - LEGÍTIMA DEFESA – INOCORRÊNCIA – INEXISTENTE JUÍZO DE CERTEZA – 2.
DESPRONÚNCIA - IMPROCEDÊNCIA –
EXIGÊNCIA DE PROVA CABAL DA INOCÊNCIA - DÚVIDA SOBRE A AUTORIA - INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO: IN DUBIO PRO SOCIETATE – SUBMISSÃO DA QUAESTIO AO CONSELHO DE SENTENÇA, JUIZ NATURAL - 3.
DESCLASSIFICAÇÃO
- HOMICÍDIO CULPOSO OU LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE – INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE - IMPROCEDÊNCIA - 4. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO – FASE PROCESSUAL INADEQUADA - IMPERTINÊNCIA - NÃO CONHECIMENTO- 5. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E MOTIVO FÚTIL – EXCLUSÃO - IMPROCEDÊNCIA – QUALIFICADORAS NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES - DÚVIDA SOBRE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO - DIRIMÊNCIA A CARGO DO TRIBUNAL DO JÚRI - 6. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO - IMPROCEDÊNCIA - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. 1. A tese defensiva de legítima defesa só enseja a absolvição sumária quando os elementos de convicção produzidos na instrução criminal demonstram, de forma cabal, a existência de todos os requisitos da excludente de ilicitude; 2.
Constatada, em princípio, prova da existência do crime e de indícios de autoria suficientes para a decisão de pronúncia, mas, discordando a defesa e remanescendo dúvida, deve a questão, com base no Princípio in dubio pro societate, ser remetida ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, para que seja analisada pelos juízes leigos do Conselho de Sentença competente para dirimi-la
; 3.
Existentes indícios suficientes de que o Recorrente possa ter agido com dolo homicida na empreitada criminosa, não se procede à desclassificação do delito, devendo a matéria ser submetida a julgamento pela Corte Popular, mercê de sua competência para julgar os crimes dolosos contra a vida
; 4. A fase da sentença de pronúncia não é adequada à pretensão de se operar a desclassificação do crime para homicídio privilegiado, eis, que competente para tanto é o Tribunal do Júri, através do Conselho de Sentença, em sessão de julgamento da ação penal; 5. Na fase da sentença de pronúncia, as qualificadoras só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, vigorando, também, quanto a elas, o Princípio - in dubio pro societate [...]
” (TJMT – RSE n. 57521/2018, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, DJE 26.11.2018) – destaquei.

Desse modo, a submissão do recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri é medida impositiva, sob pena de afronta aos princípios constitucionais da soberania dos veredictos e da competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida (art. 5o, inciso XXXVIII, alíneas
c
e
d
do Texto Magno).

Por fim, no que pertine ao pedido de exclusão das qualificadoras, entendo que tal pleito não comporta provimento, uma vez que o acusado foi pronunciado por homicídio simples na forma tentada.

Diante do exposto,
conheço
do recurso interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021